Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703974-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN COSTA PEREIRA 04302285117 AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI, EDUARDO DE LIMA BARBOSA, FABIO DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por YASMIN COSTA PEREIRA - MEI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID origem 114061550), que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de evidência ajuizada por LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI, EDUARDO DE LIMA BARBOSA e FABIO DE SOUZA OLIVEIRA em face da recorrente, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, decretando a suspensão dos efeitos do alvará de funcionamento do estabelecimento da agravante, ficando, por consequência, interditadas as atividades empresariais desenvolvidas no imóvel mencionado na demanda. Irresignada com os efeitos decorrentes de tal decisão, a agravante recorre alegando, de início, a incompetência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal no caso vertente. Defende que não há interesse público ou de natureza coletiva envolvido na controvérsia a justificar a competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a demanda movida em seu desfavor. Quanto à impugnação da medida provisória de urgência em si, assevera que o deferimento vergastado se deu sem a devida análise do contexto fático e alicerçado nas poucas provas contidas nos autos, estabelecendo, de forma equivocada e prejudicial, a suspensão de uma atividade lícita, exercida, segundo o afirmado, dentro dos parâmetros de legalidade aplicáveis à espécie. Realça que a medida excepcional adotada pelo Juízo de origem na decisão combatida viola as diretrizes estabelecidas na Lei no 13.874/2019 – que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica –, além de mostrar-se em desconformidade com os preceitos processuais determinados no artigo 311 do Código de Processo Civil - CPC. Sustenta que a legalidade do seu alvará de funcionamento, destacando que submetido a 3 (três) fiscalizações pelo DF Legal – órgão distrital competente para verificar a legalidade e regularidade dos estabelecimentos comerciais –, nas quais não se constatou nenhuma irregularidade no exercício cotidiano da empresa. Faz digressão a respeito das normas reguladoras de suas atividades. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência almejada, frisando que eventuais irregularidades administrativas existentes deveriam ser sanadas também no âmbito administrativo, e que a manutenção da decisão recorrida lhe provocará muitos prejuízos das mais diversas ordens. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo requestado. No mérito, postula pelo provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e o recolhimento do devido preparo (IDs 32922270 e 32922271), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos, no que toca à competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Como este capítulo do recurso tem o condão de repercutir na competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a controvérsia na origem, reputo prudente que sejam suspensos os efeitos da decisão combatida, até o julgamento definitivo deste recurso. Conforme cediço, a competência especializada da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal encontra-se definida no artigo 34 da Lei no 11.697/2008 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal –, e regulada pela Resolução no 03/2009 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, que assim dispõem, in verbis: Lei 11.697/2008, Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo”. (grifo nosso). Resolução no 03, Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I - As causas relativas ao “meio ambiente natural”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III - As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. “Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II - As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III - As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. Com base em uma análise rasa e instrumental da demanda, percebe-se que a causa de pedir e o pedido contidos na peça de ingresso da ação ordinatória movida em face da agravante, a priori, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 da Lei no 11.697/2008, nem nos artigos 2o e 3o da Resolução no 03 deste Tribunal de Justiça. À primeira vista, se observa que a tutela da ordem urbanística, na acepção estabelecida pela referida Resolução, não é o objeto central da pretensão deduzida pelos agravados em desfavor da agravante, mas constitui apenas um elemento periférico, que não tem o condão de, por si só, atrair a competência do Juízo especializado. A própria Resolução 03/2009, nos incisos do artigo 3o, tratou de exemplificar situações que não estão abarcadas pela competência especializada da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, consoante acima transcrito. Nesse cenário, entendo por cabível e necessária a concessão do efeito suspensivo requestado pela agravante. Como reforço de fundamentação do entendimento apreendido, cumpre citar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, podem bem servir de faróis orientadores para o deslinde deste recurso: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO AMBIENTAL, URBANÍSTICO OU INTERESSE PÚBLICO DIRETO. DEMANDA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. I. Salvo quando tenha reflexo ambiental, urbanístico ou fundiário direto, causa que versa sobre conflito possessório entre particulares, ainda que concernente a imóvel público, não se insere na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, consoante a inteligência do artigo 34 da Lei 11.697/2008 e dos artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT 3/2009. II. Demanda possessória que não transcende interesses particulares, na medida em que não versa sobre meio ambiente, ordem urbanística, questão fundiária de interesse público nem parcelamento do solo, enquadra-se na ressalva posta didaticamente no inciso III do artigo 3o da Resolução TJDFT 3/2009, segundo a qual "permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto." III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1378524, 07040737020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. 1. O artigo 34 da Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, determina que compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 2. A discussão atinente à interdição de estabelecimento comercial (por ato da AGEFIS), em face da inexistência de alvará de funcionamento por si só, não atrai a competência do Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, uma vez que, para haver o deslocamento da competência para essa vara especializada, é necessário que a causa de pedir e o pedido da demanda tratem sobre questões eminentemente afetas ao meio ambiente. 3. Recurso conhecido e provido. Declarada competente a vara fazendária. (Acórdão 1261215, 07092963820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIO MATERIAL. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. RESOLUÇÃO No 03/2009 DO TJDFT. AÇÃO PETITÓRIA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REFLEXO AMBIENTAL E INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Por envolver a competência absoluta, definida em razão da matéria, não há que se falar em preclusão pro judicato para que o Juízo declare sua incompetência para processar e julgar a demanda. 2. O art. 34 da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei no 11.697/2008) estabelece que "Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal". 3. Este eg. Tribunal de Justiça editou a Resolução no 03/2009 acerca da instalação e competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que dispõe em seu art. 3o, inciso III, que permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 4. Tratando-se de demanda envolvendo a propriedade pertencente a particulares, sem qualquer reflexo ambiental ou interesse público, em que não se verifica a existência de questão ambiental, fundiária ou agrária, tampouco interesse público direto no feito, deve a competência para processar e julgar o feito permanecer junto Juízo Cível. 5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1170025, 07183587320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. NOTIFICAÇÃO HÁ MAIS DE 02 ANOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. DEMORA ADMINISTRATIVA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PECULIARIDADES DO CASO. ATO ARBITRÁRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal, estabelece que compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (art. 26, inciso III). 1.1. O artigo 34 da referida Lei 11.697/2008, determina que compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 1.2. E os artigos 2o e 3o da Resolução no 03 de 30/03/2009, deste Tribunal de Justiça -TJDFT, determinam que as causas relativas ao ``meio ambiente urbano'', compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; competem à Vara do Meio Ambiente. 2. A discussão atinente à interdição de estabelecimento comercial (por ato da AGEFIS), em face da inexistência de alvará de funcionamento por si só, não atrai a competência do Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, uma vez que, para haver o deslocamento da competência para essa vara especializada, é necessário que a causa de pedir e o pedido da ação tratem sobre questões eminentemente afetas ao meio ambiente. 2.1. Se a controvérsia debatida nos autos é eminentemente administrativa (nulidade de ato administrativo, consistente na interdição de estabelecimento comercial em face da inexistência de licenciamento e demora na expedição do alvará por parte da Administração Pública), não há de se falar em interesse ambiental. 3. Na pendência de processo administrativo para a expedição do alvará de funcionamento comercial que já perdura por 02 anos, por pura lentidão da Administração Pública, não possibilita o ato de interdição por falta do referido documento, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. 4. O TJDFT, em casos análogos, já decidiu que, embora haja o dever da Administração em ater-se à legalidade para concessão de alvará de funcionamento, em face da peculiaridade do caso concreto, bem como em razão da demora da Administração em expedir a referida autorização, é possível a concessão de manutenção de funcionamento do estabelecimento comercial até que se concretize o alvará (licenciamento). 5. Se restou demonstrado nos autos que a empresa exerce suas atividades no mesmo local (região carente do Distrito Federal) há mais de 03 anos, gerando empregos diretos e indiretos e, suas atividades, não representam riscos à segurança pública e, ainda, atende a função social, não se revela cabível a suspensão das atividades comerciais, durante o trâmite do processo administrativo para expedição do alvará de funcionamento. 6. Recurso Conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1078261, 20160111062515APO, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: 452/468) Assim, a partir das circunstâncias fático-jurídicas emergidas dos autos, afere-se um grau de verossimilhança, que, ad cautelam, recomenda a concessão de efeito suspensivo ativo, até a análise definitiva do vertente recurso, em alinho com os comandos normativos emanados dos princípios da eficiência e da economia processual. Demais pontos ventilados no recurso, a depender da solução aplicada à questão da competência, serão devidamente enfrentadas por ocasião do pronunciamento de mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa no caso em liça. Diante do exposto, nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator